Tribunal: TJBA
Processo: 8000129-45.2021.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000129-45.2021.8.05.0056 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FLORENTINA ALVES DE MATOS SILVA Advogado(s): MARIA IZABEL MACHADO APELADO: ERICK MONTINO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CESSÃO INFORMAL DE CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO. RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Florentina Alves de Matos Silva contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais proposta em face de Erick Monteiro Santos, fundada em suposto descumprimento contratual relativo à cessão informal de carta de crédito consorcial. A autora alega que o réu seria responsável pelo pagamento do saldo devedor do consórcio e pela venda do veículo vinculado. O réu, regularmente citado, permaneceu inerte, sendo decretada sua revelia nos termos do art. 344 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revelia do réu implica a procedência do pedido indenizatório formulado na inicial; (ii) definir se há elementos de prova suficientes para caracterizar a existência de relação jurídica entre as partes e a responsabilidade do réu pelos danos alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de veracidade decorrente da revelia, prevista no art. 344 do CPC, é relativa e não supre a ausência de provas mínimas dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor, especialmente em ações indenizatórias que exigem demonstração de vínculo jurídico e do ilícito. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores afirma que a revelia não conduz, automaticamente, à procedência do pedido inicial, sendo indispensável a demonstração dos fatos constitutivos, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso concreto, a autora não juntou documentos que comprovassem a existência de contrato — ainda que verbal — com o réu, tampouco quaisquer elementos que evidenciem a cessão da carta de crédito ou a responsabilidade do réu pela dívida com a administradora de consórcio. A única prova apresentada — notificação cartorária de débito com a administradora de consórcio — não estabelece vínculo direto com o réu, nem prova qualquer obrigação assumida por ele. A autora foi intimada a especificar provas e permaneceu inerte, inviabilizando a produção de prova adicional e frustrando a possibilidade de formação do conjunto probatório. A negativação do nome da autora decorre de relação jurídica com terceiro (administradora do consórcio), estranho à lide, inviabilizando qualquer determinação judicial sobre o débito sem a devida formação do litisconsórcio passivo necessário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A revelia não implica, por si só, a procedência do pedido inicial, sendo necessária a apresentação de provas mínimas dos fatos constitutivos do direito alegado. É indevida a responsabilização do réu por inadimplemento contratual não comprovado, especialmente quando ausente vínculo negocial entre as partes. A ausência de litisconsórcio passivo necessário impede o exame de responsabilidade por negativação decorrente de dívida com terceiro estranho à demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, IV e 373, I; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, AC 5364298, Rel. Des. Francisco Manoel Tenorio dos Santos, j. 26.09.2019; TJ-MG, AC 10000212491559001, Rel. Des. João Cancio, j. 08.03.2022; TJPR, AC 0002085-70.2019.8.16.0066, Rel. Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo, j. 06.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000129-45.2021.8.05.0056, em que figuram como apelante FLORENTINA ALVES DE MATOS SILVA e como apelada ERICK MONTINO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .